Tribunal: TCU
Processo: 005.923/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de solicitação da Procuradoria da República no Município de Montes Claros/MG para que esta Corte de Contas se manifeste acerca do valor do dano a ser ressarcido, nos termos do art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), relativamente ao Inquérito Civil 1.22.005.000016/2020-10. A unidade responsável pela instrução verificou, em resumo, que a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (Seduc/MG) apurou os valores devidos por Odilon Bispo de Oliveira, ex-diretor da Caixa Escolar Albino Rodrigues Pinto, da Escola Estadual Artur José dos Passos, localizada no município de Pintópolis/MG, em razão da irregularidade ou falta de prestação de contas das verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola. Considerando que o §3o e o art. 17-B da Lei 8.429/1992 assim dispuseram: "Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: I - o integral ressarcimento do dano; II a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (...) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias;" Considerando que ainda não há regulamentação da matéria neste Tribunal, tendo sido criado grupo de trabalho cujos estudos levaram à criação de projeto de resolução apresentado no âmbito do TC 000.216/2022-4, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que ainda se encontra em tramitação; Considerando que, enquanto não aprovado referido projeto de resolução, e havendo necessidade de disciplinar e uniformizar a forma como este tipo de demanda deve ser tratada, foi expedido o Memorando-Circular 9/2022-Segecex; Considerando que feitos como este não são precedidos das etapas de um típico processo de controle externo e que, em razão do prazo exíguo para o TCU se manifestar, tem-se que a manifestação da unidade instrutora no tocante à apuração de valor tem natureza estimativa, pois sujeita a modificações decorrentes de eventual processo de controle externo que, após o devido processo legal, venha a ser julgado por esta Corte de Contas; Considerando que, no caso concreto, a quantificação do débito foi feita por meio de verificação, pois os pareceres conclusivos elaborados pela Seduc/MG identificaram as irregularidades e quantificaram o valor devido por Odilon Bispo de Oliveira; Considerando que o cálculo do valor do dano elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação, utilizando-se o Sistema Débito do TCU, concluiu que o saldo do débito atualizado monetariamente, até 5/10/2022, é de R$ 104.377,10 e atualizado com juros de mora, até a mesma data, é de R$ 105.655,99; Considerando que esta Corte não está examinando de forma expressa e conclusiva os fatos que deram ensejo à ação civil, mas tão somente se manifestando com base nas informações apresentadas nos autos para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido em sede de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC a ser celebrado entre o Ministério Público Federal e o responsável; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da SecexEducação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 62 c/c o art. 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/1992, com fundamento nos itens 2 e 3 do Memorando-Circular 9/2022- Segecex; b) encaminhar os demonstrativos de débito acostados às peças 13 e 14 e cópia desta instrução à Procuradoria da República no Município de Montes Claros/MG, fazendo menção de que se trata de atendimento ao seu Ofício 212/2022 - MPF/PRM-MOC/GAB/MMC e ao Inquérito Civil 1.22.005.000016/2020-10, em face de Odilon Bispo de Oliveira; b.1) esclarecer que os exames realizados pelo TCU não se deram em processo de controle externo e que as análises e conclusões levaram em conta exclusivamente as informações que constam dos autos e os parâmetros indicados nos demonstrativos de débito, não se tratando de perícia, parecer técnico ou julgamento quanto aos fatos narrados; c) dar conhecimento desta deliberação e da instrução à peça 15 à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.923/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Pintópolis/MG. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.